Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712428-09.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: ALIVIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de suspensão do trâmite do processo nos termos do art. 24-D, da Lei no 9.656/98, combinado com o art. 18, ‘a’, da lei no 6.024/74, e art. 21, III, da Resolução Normativa 522, de 09.04.2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, enquanto durar a liquidação extrajudicial da apelante. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator